Tribunal: TJBA
Processo: 0501398-30.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501398-30.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IEDA ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA., com fundamento no art. 1.022, do CPC, em face de acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação indenizatória ajuizada por IEDA ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA.

2. A embargante alegou omissão e erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios, à aplicação do Manual do Proprietário e das normas do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1, à tese de uso indevido do imóvel por veículos pesados e à ausência de apreciação de impugnação ao laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto: ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais; à análise do Manual do Proprietário e das regras do Programa Minha Casa, Minha Vida; à alegação de uso irregular do imóvel por veículos pesados; e à ausência de manifestação sobre o pedido de nova perícia ou oitiva do perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Apenas a questão relativa ao termo inicial dos juros moratórios foi oportunamente suscitada desde a contestação. As demais foram apresentadas apenas em sede recursal, configurando inovação.

5. O acórdão manteve o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por ser inaplicável a Súmula 362, do STJ quanto aos juros de mora, mas deixou de explicitar a fundamentação, o que caracteriza omissão sanável.

6. Quanto à perícia, a embargante apresentou manifestação antes da sentença sem apontar nulidade, o que implica preclusão. Inexistência de omissão nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão quanto à fundamentação do termo inicial dos juros moratórios.

Tese de julgamento: “1.
Inaplicável a Súmula 362, do STJ, em relação ao
termo inicial dos juros de mora,
os quais devem

incidir da
data do evento danoso. 2. Questões não suscitadas na instância originária não podem ser apreciadas em sede de apelação, salvo exceções legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, §1º; 1.014; 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501398-30.2018.8.05.0146
, em que figuram como embargante
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
e como embargada
IEDA ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
acolher parcialmente
os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator